Tribunal: STF
Processo: HC 199056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiane Mallet Balbé, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.150/RS.
O caso
    2. Em 5.8.2016, a paciente foi condenada pela prática do delito tipificado no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada) à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de sessenta dias-multa (e-doc. 5). 
    3. Em 14.12.2017, foi provida parcialmente a apelação da defesa, interposta no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apenas para reduzir a pena de multa para vinte dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória (e-doc. 4).
    4. Foi impetrado, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 70084627900. Nele foi suscitado constrangimento ilegal por erro material na dosimetria da pena, pelo reconhecimento supostamente ilegal da agravante da reincidência. A impetração não foi conhecida pelo Desembargador Relator Júlio César Finger. Interposto agravo regimental contra essa decisão, os integrantes da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 19.11.2020, negaram provimento ao recurso. É a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PEDIDO DE HABEAS CORPUS.
    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do habeas corpus nº 70084627900, que não conheceu o pedido por estar esgotada a jurisdição deste Tribunal para a análise das questões expostas naqueles autos, bem como por esta Colenda Câmara figurar, agora, como autoridade coatora do pedido de habeas corpus impetrado.
    2. Decisão monocrática proferida em consonância com o disposto no art. 206, inciso XXXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal.
    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (e-doc. 6). 
    5. A defesa ajuizou, ainda, correição parcial contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio das Missões, que indeferiu pedido de retificação de erro material da sentença, alegando incidência ilegal da agravante da reincidência. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não conheceu do pedido, em 25.2.2021, em acórdão com a seguinte ementa:
    “CORREIÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO.
    O pretendido afastamento da agravante da reincidência, reconhecida em decisão transitada em julgado, não é amparado pelo manejo da correição parcial, prevista no RITJRS. No caso concreto, a discussão proposta já foi decidida em outros recursos, inexistindo, na hipótese, inversão tumultuária dos autos.
    NÃO CONHECIMENTO” (e-doc. 3).
    6. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 649.150/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.3.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício próprio por Josiane Mallet Balbé, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não conheceu da Correição Parcial n. 70084853670 (fl. 20):
    CORREIÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO.
    O pretendido afastamento da agravante da reincidência, reconhecida em decisão transitada em julgado, não é amparado pelo manejo da correição parcial, prevista no RITJRS. No caso concreto, a discussão proposta já foi decidida em outros recursos, inexistindo, na hipótese, inversão tumultuária dos autos.
    NÃO CONHECIMENTO.
    Depreende-se dos autos que a impetrante/paciente foi condenada pela prática do crime do art. 168 do Código Penal à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, sentença prolatada em 5/8/2016.
    Inconformada, a defesa interpôs apelação, recurso parcialmente provido pelo Tribunal local apenas para reduzir a pena de multa.
    Neste writ, a impetrante/paciente requer o redimensionamento da pena e a alteração do regime prisional, sob a alegação de existência de erro material.
    É o relatório.
    Primeiramente, cumpre observar a manifesta inadmissibilidade da correição parcial, destacando o acórdão impugnado que não se verifica a existência de "erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilatação abusiva de prazos, ressaltando-se, ainda, os inúmeros recursos manejados pela ora corrigente com a mesma irresignação – circunstância que beira a litigância de má-fé (fls. 28/29). A propósito:
    RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 140, 932, INCISO VIII E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211 DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO DOS RECURSOS ADEQUADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. As matérias de que cuidam os arts. 140, 932, inciso VIII e parágrafo único, e 938, § 1.º, do Código de Processo Civil, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração. Carecem do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.º 211 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Via de regra, é cabível correição parcial contra decisão judicial que causa tumulto ao andamento do processo, v.g., invertendo fases processuais, desde que não haja previsão de recurso específico na legislação processual.
    3. É extreme de dúvidas que não cabe correição parcial contra decisão de Juiz de primeiro grau que extingue a ação penal, pois há previsão de recurso próprio na legislação processual. O fato de que, na visão do Parquet, teria sido utilizado fundamento de natureza administrativa, não faz excluir o cabimento do recurso previsto na legislação processual. A interposição da correição, no caso concreto, constituiu erro grosseiro.
    4. A decisão do Juízo singular pecou pela falta de clareza.
    Entretanto, apesar dessa mácula, era evidente que o recurso adequado para a sua impugnação não era a correição parcial. Ao encerrar a ação penal, por falta de justa causa, o recurso cabível seria a apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Contudo, a decisão também extinguiu a punibilidade, sendo admissível que fosse impugnada por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso VIII, segunda parte, do mesmo Estatuto.
    Caso o Ministério Público tivesse interposto algum desses recursos, poderia ter havido o conhecimento da insurgência acusatória.
    5. A dúvida objetiva que poderia existir e que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade era entre o cabimento de apelação ou de recurso em sentido estrito, mas era manifesto não ser hipótese de correição parcial.
    6. Além de o Ministério Público ter interposto correição parcial, que era manifestamente incabível, não foram observados os prazos dos recursos que poderiam ser admitidos no caso concreto. Em ambos os casos, o lapso recursal era de 5 (cinco) dias.
    7. A necessidade de que não haja erro grosseiro e de que seja observado o prazo do recurso cabível, para aplicação do princípio da fungibilidade, não constitui "invenção jurisprudencial sem fundamento e desprovida de lógica jurídica", mas tem suas raízes no devido processo legal. Destarte, todos litigantes em um processo judicial têm o dever de observar as regras processuais, incluindo-se os recursos adequados e os respectivos prazos, cabendo ao Julgador zelar pelo seu cumprimento.
    8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.851.323/MG, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 20/11/2020).
    De todo modo, no tocante à questão de fundo também não prospera a irresignação, não se verificando a ilegalidade apontada na incidência da agravante da reincidência (fls. 29/30):
    Assim, contrariamente ao que faz crer a ora corrigente, o cálculo do período depurador não considera a data em que proferida nova sentença condenatória, mas – como bem explicitado no Recurso de Apelação julgado por esta Colenda Câmara –, a data em que praticado o fato sub judice e o cumprimento da pena anterior. No caso dos autos, da data do cumprimento da pena anterior, em 14/6/2011, até a prática do novo delito pela então acusada, em 07/08/2012, não decorreu o período de 5 anos de que trata o artigo acima transcrito.
    [...] Além de estar plenamente demonstrado o acerto do ponto debatido no presente – a incidência da agravante da reincidência –, em vista do acima registrado, trata-se de discussão que revolve o mérito, que conta com decisão transitada em julgado e já objeto de inúmeros outros recursos. Diante do histórico acima apresentado, aliás, possivelmente a postulante tenha encontrado dificuldade em lançar o recurso adequado, tal como destacou preliminarmente no pedido. De qualquer modo, sabe- se que a correição parcial não é aplicável ao caso e, como antes referido, não encontra suporte na situação verificada.
    Assim, não é caso de conhecer da correição parcial, por falta de pressuposto essencial (cabimento).
    Por fim, é cediço não ser possível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 9). 
    7. A defesa impetra o presente habeas corpus, sustentando a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à flagrante ilegalidade no reconhecimento da agravante da reincidência na condenação da paciente.
    A impetrante afirma que, “no caso em tela, a agravante teve sua pena majorada em razão de suposta reincidência, norteada pelo processo 122/2.04.0000424-3 (…), que o presente processo foi sentenciado em 05/08/2016, enquanto o processo norteador da reincidência teve sentença proferida em 11/09/2008, sendo que em 02/06/2011 houve baixa da condenação e levantamento do nome da paciente do rol de culpados”, concluindo que “não há razões para imputar indevidamente a majorante da reincidência em face da requerida em razão do processo destacado na sentença condenatória, uma vez que ultrapassados mais de 05 anos da baixa da condenação”. 
    Argumenta que, “além da impetrante não ser reincidente em específico, importante salientar que no processo norteador, ou seja, no processo número 122/2.04.0000424-3, a paciente foi condenada apenas em medidas constritivas de direito, o que de fato não configura marco para reincidência”.
    Assevera que “ o regime atribuído à paciente foi gravoso e ilegal, uma vez que computada indevidamente a majorante da reincidência.
    Tem-se como totalmente possível e até recomendável – no presente feito – a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, a luz do § 3º do artigo 44 do CP”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis, requer o conhecimento e provimento do presente HABEAS CORPUS para, LIMINARMENTE, conceder o necessário trancamento e suspensão da ação originária de primeiro grau, e ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem de habeas corpus em definitivo, afastando a majorante da reincidência incluída indevidamente na sentença condenatória e convertendo o regime da pena para restritiva de direitos a luz do §3º do artigo 44 do CP, alterando consequentemente o regime da pena para o regime aberto, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.
    Requer a confirmação da medida liminar que por ventura seja deferida no curso do processo.
    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, afastando a majorante da reincidência incluída indevidamente na sentença condenatória e convertendo o regime da pena para restritiva de direitos a luz do §3º do artigo 44 do CP, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.
    Com o provimento, requer a alteração do regime inicial da pena para o aberto.
    Com a procedência do pedido, requer a suspensão dos efeitos da sentença de primeiro grau” (fl. 18, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.150/RS.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    Na sentença condenatória registrou-se a agravante da reincidência. Confira-se:
    “Atenuantes e agravantes.
    É de ser reconhecida, in casu presença da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), porquanto a ré foi condenada definitivamente nos autos do processo nº. 122/2.04.0000424-3 pela prática do crime de uso de documento falso, tendo concluído o cumprimento da pena em 02/06/2011.
    Quanto à alegação da ré de que não teve vista dos autos após a juntada de sua folha de antecedentes, não merece acolhimento. A uma, porque sequer aponta que prejuízo teve, a duas, porque não impugna o conteúdo em si, limitando-se a alegar aspecto processual, a três, porque teve sim a oportunidade de ser manifestar, tanto que o fez em se de memoriais como se pode perceber.
    Presente, outrossim, a atenuante de que trata o art. 65, III, “b” do CP, pois, ao que consta a mesma, antes do julgamento, reparou o dano causado à vítima (fl. 114), o que também foi confirmado pelo lesado por ocasião de sua oitiva” (e-doc. 5).
    A sentença, neste capítulo, foi mantida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “(...) No tocante à suposta impossibilidade de aplicação da agravante da reincidência para exasperar a pena-base, não assiste razão à defesa. Isso porque não decorreu o prazo de 5 anos entre a data da extinção da punibilidade (17/05/2011, com baixa em 14/06/2011- fl. 453) e a data da prática do delito em questão (07/08/2012), previsto no art. 64, I, do CP.
    Considerando que a ré é reincidente, resta impossibilitada a aplicação dos benefícios previstos na lei 9.099/95 (suspensão condicional do processo, transação penal), substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis), tornando-se também adequado o regime de cumprimento de pena semiaberto, em conformidade com os arts. Art. 33, § 2º, alínea “c”; art. 44, inciso II, e art. 77, I, todos do CP” (e-doc. 4).
    13. Na certidão de e-doc. 8 se atesta que a paciente foi condenada nos autos n. 122/2.04.0000424-3 pela prática do crime do art. 298 do Código Penal em 11.9.2008, tendo transitado em julgado a sentença condenatória em 15.9.2009, extinta a punibilidade em 17.5.2011.
    Como se extrai da sentença de e-doc. 5, a condenação questionada respeita a fatos ocorridos em 7.8.2012 e 14.9.2012. Os delitos posteriores deram-se em período inferior a cinco anos da data de extinção da punibilidade da condenação dos autos n. 122/2.04.0000424-3, não havendo decurso do período depurador entre os crimes.
    14. Pelo exposto, considerando a pretensão de utilização da impetração como sucedâneo de revisão criminal, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora